Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705408-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de duas apelações interpostas contra sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 55445329) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente público "(...) na obrigação de fazer consistente em garantir a regular aquisição e dispensação, sem interrupção, do produto à base de Canabidiol, solução oral, dosagens de 50 mg/ml e 200 mg/ml (Cód. 37690 e 38117) aos pacientes cadastrados no CEAF2, observados os critérios da prescrição médica e da incapacidade econômica para a importação, com as enfermidades: asma grave, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, esquizofrenia, anemia profunda, dor crônica, transplante de órgãos, hipertensão pulmonar, epilepsia, glaucoma e insuficiência renal crônica". Em suas razões (ID 55445330), o DISTRITO FEDERAL sustenta a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 8o, parágrafo único, XIX, da Lei 4.202/08. Alega que: 1) a iniciativa e competência material para a padronização ou não de medicamentos no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal cabe ao Poder Executivo; 2) a Lei 4.202, de 2008, e a Lei 5.625, de 2016, que acrescentou o inciso XIX, ao art. 8o, parágrafo único, da Lei no. 4.202, de 2008 são normas de autoria parlamentar e, portanto, inconstitucionais; 3) a regra ofende os artigos 197, 198 e 200 da Constituição que atribuem ao SUS regulamentar, fiscalizar e controlar procedimento, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 8o, parágrafo único, XIX, da Lei 4.202, de 2008, e da Lei 5.625, de 2016, por ofensa aos artigos 23, 61, §1o, II, 197, 198, I e 200, I, da Constituição. É o relatório. Decido. O art. 948 do Código de Processo Civil (CPC) determina que, caso seja arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. Por sua vez, o art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) dispõe que: "Art. 287. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público poderá ser arguida incidentalmente perante o Conselho Especial ou qualquer outro órgão fracionário nos julgamentos de sua competência. § 1o Ouvida a parte contrária no prazo de 15 (quinze) dias, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para parecer no prazo de 30 (trinta) dias." Assim, intime-se o autor e o órgão do MPDFT para que se manifestem quanto à instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator